Tribunal: STF
Processo: AI 74891
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. O TERMO "CAUSA" FOI
EMPREGADO NO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, EM SEU SENTIDO AMPLO, GENERICO.
"VALOR DA CAUSA", NOS TERMOS DO MESMO INCISO REGIMENTAL, E O
DECLARADO NA PETIÇÃO INICIAL, DESDE QUE NÃO CORRIGIDO PELO JUIZ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.